Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-52.2026.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001199-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), JAIME JUNIOR PEREIRA - CPF: 929.960.861-04 (AGRAVADO), JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - CPF: 024.782.941-25 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), MAURO MEAZZA - CPF: 034.469.779-70 (ADVOGADO), JOSIANE PILATTI - CPF: 019.492.990-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo INSS em cumprimento de sentença, no qual se busca o pagamento de valores retroativos e honorários sucumbenciais.

2.

A autarquia alegou excesso de execução, apontando inconsistências na renda mensal inicial (RMI) e no período de cálculo, após permanecer inerte no prazo para impugnação dos cálculos homologados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a alegação de excesso de execução em exceção de pré-executividade quando a matéria demanda dilação probatória e se está configurada a preclusão pela ausência de impugnação oportuna dos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória.

5.

A alegação de excesso de execução somente é admitida nessa via quando evidente de plano, o que não ocorre quando envolve discussão sobre critérios de cálculo da RMI.

6.

A revisão dos valores executados, nos termos propostos, implicaria reabertura da fase de conhecimento, o que é incompatível com a via eleita.

7.

A inércia da parte executada no prazo para impugnação dos cálculos enseja a preclusão, configurando anuência tácita com os valores homologados.

8.

Não se trata de mero erro material passível de correção de ofício, mas de matéria que exige análise probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir excesso de execução que demande dilação probatória. 2. A ausência de impugnação oportuna dos cálculos enseja preclusão, impedindo a rediscussão dos critérios adotados em cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.11.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos do “
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
” n.o 0004569-14.2018.8.11.0040, proposta por JAIME JUNIOR PEREIRA, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 219515760 - processo n.o 0004569-14.2018.8.11.0040)
:

“
VISTO.

Trata-se de
Exceção de Pré-Executividade
oposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face de
JAIME JUNIR PEDREIRA
, na qual a autarquia federal sustenta a existência de excesso de execução. Em síntese, o excipiente alega que os cálculos homologados divergem da realidade fática e jurídica, questionando especificamente o valor da Renda Mensal Inicial (RMI) utilizada na apuração do débito, pleiteando a retificação das Requisições de Pequeno Valor (RPV) e Precatórios já expedidos.

A parte exequente (excepta) apresentou manifestação defendendo a ocorrência de preclusão consumativa. Argumenta que o INSS foi devidamente intimado em momentos oportunos e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, tornando a matéria preclusa e inadequada para a via da exceção de pré-executividade.

É o relatório.

Decido.

O cerne da presente lide reside na admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade para discutir suposto excesso de execução após a homologação dos cálculos e expedição das ordens de pagamento, especialmente quando a insurgência recai sobre parâmetros técnicos como a definição da RMI.

Analisando o fluxo processual, verifica-se que o cumprimento de sentença foi iniciado pela parte exequente em
ID 175532534
. Após os trâmites regulares, a autarquia previdenciária foi devidamente intimada para se manifestar (ID 198500883), transcorrendo o prazo sem qualquer insurgência quanto aos valores apresentados. Ato contínuo, sobreveio decisão homologatória e a consequente expedição das requisições de pagamento (IDs 214865999 e 214866000).

Como é cediço na seara processual civil, a exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial admitida apenas para matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória.

O suposto excesso de execução, via de regra, é matéria típica de defesa em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 535, inciso IV, do CPC). Caso a parte executada não se manifeste no prazo legal de 30 (trinta) dias, opera-se a preclusão, impedindo que a questão seja suscitada posteriormente por meio de incidente de exceção de pré-executividade, salvo se houver erro material evidente, o que não se confunde com critérios de cálculo ou interpretação de julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a exceção de pré-executividade só é admitida quando a matéria invocada for de ordem pública e puder ser decidida sem a necessidade de dilação probatória. No caso concreto, a alegação do INSS de que a RMI estaria incorreta não configura erro material evidente e prontamente verificável. Pelo contrário, a definição de qual Renda Mensal Inicial deve prevalecer exige uma análise técnica aprofundada de históricos contributivos e critérios de cálculo previdenciário, demandando dilação probatória incompatível com a via estreita deste incidente processual.

Nesse sentido, o STJ, em julgado relatado pelo Ministro Antonio Carlos Ferreira (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1307320/RS), reafirma que a necessidade de produção de provas para a verificação de excesso de execução inviabiliza o conhecimento da exceção de pré-executividade.

No mesmo sentido, o entendimento do Tribunal Regional Federal da 1a Região reforça que o silêncio do INSS após a intimação para o cumprimento de sentença gera a preclusão das alegações apresentadas tardiamente. Conforme a jurisprudência daquela Corte, a necessidade de produzir novos cálculos ou remeter os autos à contadoria para examinar possível excesso de execução evidencia a necessidade de dilação probatória, o que torna descabido o uso do incidente de exceção de pré-executividade (TRF1, AG 1012370-52.2025.4.01.0000, Segunda Turma, Rel. Des. Federal Rui Costa Gonçalves, PJe 14/07/2025).

Assim, considerando que a verificação da RMI correta exigiria uma dilação probatória técnica e que a autarquia deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnação específica, a rediscussão do montante exequendo encontra óbice na preclusão consumativa e na inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
REJEITO
a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, diante da ocorrência de preclusão e da necessidade de dilação probatória para análise do mérito da insurgência.

Prossiga-se com a execução
, aguardando-se o pagamento das requisições já expedidas.

P.R.I.C.

Sorriso, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que: “
O cálculo apresentado utiliza-se de RMI superior àquela apurada pelo INSS, o que repercute em diferença a maior sobre todas as parcelas da planilha de cálculos juntada.
”.

Distribuído o processo perante este Egrégio Tribunal de Justiça, os autos vieram-me conclusos, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 341017894).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 357642863).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere-se a
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos n.o 0004569-14.2018.8.11.0040, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Extrai-se dos autos de origem que a parte agravada ajuizou “
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
”, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando ao adimplemento dos valores retroativos na monta de R$
89.921,33
(
oitenta e nove mil e novecentos e vinte e um reais e trinta e três centavos
), além dos honorários de sucumbência no valor de R$
45.845,86
(
quarenta e cinco mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos
).

Intimada para, querendo, impugnar os cálculos apresentados (ID.
181704733
– autos de n.o
0004569-14.2018.8.11.0040
), a Autarquia Previdenciária quedou-se inerte.

Na sequência, foram expedidas as Requisições de Pequeno Valor, conforme determinado pelo juízo
a quo
(ID’s.
214865999
e
214866000
– processo n.o
0004569-14.2018.8.11.0040
).

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
apresentou “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”, oportunidade
na qual alegou excesso de execução, asseverando incoerência no valor da Remuneração Mensal Inicial e no período de cálculo (ID.
215182003
– autos de n.o
0004569-14.2018.8.11.0040
).

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (ID.
219515760
– processo n.o
0004569-14.2018.8.11.0040
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister salientar que a exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício, ou seja, que não demandem dilação probatória, não podendo ser utilizada como sucedâneo de embargos à Execução.

A propósito,
é assente o entendimento, no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é cabível a alegação de excesso de execução, na exceção de pré-executividade, desde que evidente, ou seja, aferível de plano. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.

2.
A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes
.

3. Recurso especial não provido. ( REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta

Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021.)

Além disso, a Corte Superior considera que os erros de cálculo são passíveis de correção a qualquer tempo, sem que isso importe em violação à coisa julgada,
quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

1. Violação ao art. 535 do Código de Processo Civil não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma clara e fundamentada.

2. A alteração da conclusão do aresto impugnado - o qual afastou a alegada deserção, dadas as peculiaridades do caso - e o consequente acolhimento da tese vertida no apelo nobre pressupõe a revisão dos elementos probatórios colacionados aos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Consoante a jurisprudência deste Sodalício, observando-se a norma inserta no artigo 463, I, do CPC, os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 113266 SP 2011/0264188-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2015). (Grifo nosso).

No presente caso, a despeito do que sustenta a autarquia agravante, a discussão sobre o alegado excesso de execução não se refere a mero erro de cálculo, matéria que, de fato, é passível de correção, ainda que de ofício, mas a suposto erro material concernente à Renda Mensal Inicial – RMI, cuja apreciação demanda dilação probatória.

Isso porque, as alegações trazidas pela parte agravante/executada ensejariam a reabertura de nova discussão acerca dos valores executados, o que não se coaduna com a exceção oposta.

Além disso, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação da impugnação, a autarquia previdenciária concordou com o valor homologado pelo magistrado singular.

Dessa maneira, tendo a parte agravante perdido uma faculdade processual relativa à oportuna discordância com os cálculos apresentados pela parte agravada/exequente, anuindo-os tacitamente, não há que se falar em rediscutir critérios de cálculos sobre RMI.

Na verdade, o que pretende o instituto previdenciário é um novo julgamento para a causa, rediscutindo os critérios de cálculo utilizado pela conta homologada, situação que se apresenta manifestamente inadmissível.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO EXECUTADO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR AO FUNDAMENTO DE PRECLUSÃO E QUE ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTITUI MATÉRIA DE DEFESA. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA.

1. A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. É firme o entendimento no STJ no sentido de também ser cabível a alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, desde que evidente.

3. Ainda, o STJ considera que "os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos" ( AgRg no AREsp 113.266/SP, DJe 6/11/2015).

4. Alegação de nulidade da execução que se rejeita.

5. Não se acolhe a insurgência quanto à RMI. Não se configura erro de cálculo. Inconformismo que demanda dilação probatória.

6. Índice de juros e correção monetária. Ordem pública. Embora não se admita mudança dos critérios expressamente fixados em título judicial transitado em julgado, constatada a omissão neste, é cabível sua definição em fase de execução, que é a hipótese dos autos.

7. Modificação. Tema 810, STF e tema 905, STJ.

8. Nos cálculos, não foi efetuado o desconto dos valores já recebidos em razão em razão do deferimento da tutela, em que pese expressamente determinado no título. Excesso evidente, que deve ser decotado.

9. O magistrado poderia, até mesmo de ofício, ordenar o recálculo do montante devido, porquanto constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado ao julgado exequendo.

10. Reforma. Acolhimento parcial da exceção. Remessa ao contador. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO”.

(TJ-RJ - AI: 00457947320228190000 202200263181, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 27/10/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O INSS. DECISÃO QUE REJEITOU À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA FEDERAL. POSSIBILIDADE DO MANEJO DO INCIDENTE, PARA ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO APRESENTADO PELO CREDOR.
CÔMPUTO EQUIVOCADO DA RMI DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INSUBSISTÊNCIA. QUESTÃO ATINENTE AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMÁTICA QUE DEMANDARIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO DEVIDO AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. PRECEDENTES. DECISUM MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-SC - AI: 50358895220218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5035889-52.2021.8.24.0000, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 09/11/2021, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026